Tribunal: TJDFT
Processo: 0710843-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. ORDEM PÚBLICA. SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de execução fiscal proposta pelo Distrito Federal. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição da integralidade do crédito fiscal exequendo, em razão do ajuizamento tardio da execução, com os consectários legais daí decorrentes.
2. Os autos de origem se referem à ação de execução fiscal ajuizada pelo agravado em face dos agravantes, referente à dívida tributária de ICMS e demais encargos, no valor de R$ 108.732,63. 2.1. A Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria de Ausentes, apresentou exceção de pré-executividade em que alega que as CDA’s se encontram prescritas. 2.2. O Juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que o crédito não está prescrito, e determinou o prosseguimento da execução. 2.3. A Defensoria Pública então apresentou nova exceção de pré-executividade, ocasião em que foi novamente indeferida por já ter sido o pedido analisado.
3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 3.1. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica.
4. Precedente: “(...) Em que pese configurar os juros de mora matéria de ordem pública, uma vez expressamente apreciada a questão em Juízo, sem que tenha tendo havido oportuna interposição de recurso, a matéria se torna imutável e insuscetível de discussão entre as partes em fase de execução, porquanto preclusa e sujeita à coisa julgada material (artigos 506 e 507 do CPC), sob pena de afronta aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, eternizando-se a discussão acerca de questões já decididas. Precedentes deste TJDFT e do STJ(...)” (07213916620218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 19/10/2021).
5. Considerando-se que a alegação de prescrição das CDA’s já foi decidida e contra essa decisão só foi interposto embargos de declaração, os quais foram rejeitados e não sobreveio qualquer outro recurso, entende-se que a questão se encontra preclusa, não podendo ser novamente discutida.
6. Recurso improvido.